Tribunal: STF
Processo: RE 80025
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
A TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS, DISCIPLINADA PELA LEI N 3.421, DE
10 DE JULHO DE 1958, INCIDINDO SOBRE TODAS AS MERCADORIAS
MOVIMENTADAS NOS PORTOS ORGANIZADOS - ART. 3 - ANTESUPOE OBVIAMENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSISTENTE NA REMOÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO DAS
MERCADORIAS, POR MEIOS BRACAIS, OU MECANICOS, DE OU PARA OS NAVIOS E
EMBARCAÇÕES AUXILIARES. NÃO E ADICIONAL DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
MAS TAXA GENUINA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PORTUARIAS, NÃO SE
INCLUINDO NAS ISENÇÕES DE IMPOSTOS.